Tribunal: CARF
Processo: 16327.720092/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720092/2021-38
ACÓRDÃO
3202-002.986 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BANCO GM S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2019
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material no acórdão embargado deve ser sanado o vício
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sanando o vício material, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.986 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720092/2021-38
2
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3202-
002.104, onde este E. Colegiado em sessão plenária de 28 de novembro de 2024, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, para permitir a exclusão das receitas
decorrentes da alienação dos bens arrendados do ativo permanente da base de cálculo do PIS e da
COFINS no regime cumulativo, no período até 31/12/2014:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para permitir a exclusão das receitas
decorrentes da alienação dos bens arrendados do ativo permanente da base de
cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo, no período até 31/12/2014.
Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira que negava
provimento ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro (relatora) e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao
recurso para exclusão das receitas da alienação de bens arrendados sem restrição
de período. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.
O Embargante informa que o referido Acórdão foi equivocado no que diz respeito à
“exclusão das receitas anteriores a 1o de janeiro de 2015, não admitindo as auferidas a partir
dessa data”. Isso porque a matéria controvertida estava delimitada à possibilidade de exclusão da
base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS das receitas decorrentes da venda de bens
arrendados registrados no ativo imobilizado auferidas a partir de 1o de janeiro de 2015, pois, em
relação ao período anterior, a unidade de origem já havia reconhecido o direito, conforme
Informação de fl. 344, após questionamento da DRJ.
Assim, em despacho de encaminhamento, tendo em vista a oposição dos Embargos
pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha (fls. 525 a 527), os presentes autos foram remetidos
à minha relatoria, conforme trecho transcrito a seguir:
Tendo em vista os Embargos de Conselheiro às fls. 525 a 527, encaminhe-se à
Conselheira-Relatora para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Conheço do recurso de embargos opostos pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno da
Cunha para corrigir erro material, especificamente em relação ao período de 1o de janeiro de
2015.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.986 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720092/2021-38
3
Em sessão plenária de 28 de novembro de 2024, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto pelo BANCO GM S/A, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3202-
002.104, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2019 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS NO
REGIME CUMULATIVO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS.
NATUREZA OPERACIONAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Possuem natureza de receitas operacionais as decorrentes da venda de bens
arrendados registrados no ativo imobilizado auferidas por pessoas jurídicas que
têm por objeto a prática de arrendamento mercantil e, por isso, desde
01/01/2015, com a entrada em vigor do art. 30 da Lei no 13.043/2014, não estão
contempladas pela exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS e da
COFINS prevista no artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei no. 9.
A decisão foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para permitir a exclusão das receitas
decorrentes da alienação dos bens arrendados do ativo permanente da base de
cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo, no período até 31/12/2014.
Como se vê, em relação ao ponto em que se discutia a possibilidade de exclusão da
base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS das receitas decorrentes da venda de bens
arrendados registrados no ativo imobilizado, a decisão referiu-se à provimento parcial para
admitir a exclusão das receitas anteriores a 1o de janeiro de 2015, não admitindo as auferidas a
partir dessa data.
No entanto, verifica-se que a matéria controvertida estava delimitada à
possibilidade de exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS das receitas
decorrentes da venda de bens arrendados registrados no ativo imobilizado auferidas a partir de 1o
de janeiro de 2015, pois, em relação ao período anterior, a unidade de origem já havia
reconhecido o direito, conforme esclareceu na Informação de fl. 344, após questionamento da
DRJ. Vejamos o que solicitou a DRJ à unidade de origem por meio do despacho de fls. 339-343:
Considerando que não é possível aquilatar a intenção da autoridade fiscal quanto
à exclusão em estudo, e para que se previna eventual prejuízo ao direito de
defesa, solicita-se à autoridade a quo:
a- informe o fundamento para a glosa da exclusão relativa a receitas oriundas da
alienação de bens arrendados referentes ao período compreendido entre
10/2013 e 12/2014. Nessa hipótese, o contribuinte deverá ser intimado acerca
das conclusões e disporá do prazo de 30 dias para aditar sua defesa;
b- caso não haja fundamento/motivação para o indeferimento da exclusão, os
autos deverão retornar a esta turma de julgamento com esta informação.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.986 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720092/2021-38
4
Em resposta, a unidade de origem assim se manifestou:
1. O processo foi encaminhado à Deinf pela 6a TURMA/DRJ08 para esclarecimento
quanto ao indeferimento da exclusão das receitas oriundas da venda de bens
arrendados da base de cálculo do PIS e da COFINS das competências de 10/2013 a
12/2014.
2. Assim, respondemos que a improcedência desta retificação específica efetuada
pelo contribuinte foi constatada somente a partir da competência 01/2015, após
a vigência da Lei no 13.043/2014 Ou seja, não há motivação para o indeferimento
desta retificação em específico, quanto ao período de 10/2013 a 12/2014.
Assim, conforme detalhado pelo embargante, verifica-se que houve erro material
na redação da decisão ao se mencionar “parcial provimento ao recurso voluntário, para permitir a
exclusão das receitas decorrentes da alienação dos bens arrendados do ativo permanente da base
de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo, no período até 31/12/2014”. Sendo à
matéria discutida limitada ao período a partir de 1o de janeiro de 2015, equivocada manifestação
sobre outro período. Em que pese sem alteração de conteúdo, entendo que a redação precisa que
reflete o resultado do julgamento deve mencionar apenas a negativa de provimento em relação
ao período controverso.
Feitas as aclarações supracitadas, tem-se por sanado o referido erro material. Isso
porque a matéria discutida está limitada ao período a partir de 1o de janeiro de 2015, ou seja,
equivocada manifestação sobre outro período.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sanando
o vício material, mas sem efeitos infringentes sobre a decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 566
DF CARF MF
Original